Tribunal: TJMT
Processo: 1000272-57.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000272-57.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), JOSE SANCHES SANCHES - CPF: 062.733.631-02 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EVERTON BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 057.193.381-52 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINALVA OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 870.575.732-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL N.
1000272-57.2024.8.11.0000

Requerente:
JOSÉ SANCHES SANCHES

Requerido:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Ementa: PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, contra acórdão que manteve sentença condenatória por tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a decisão condenatória é contrária ao texto expresso da Lei Penal e à evidência dos autos, porque seria ilícita a execução da medida de busca domiciliar na residência do acusado, que ocorreu após a fuga de um dos suspeitos.

III. Razões de decidir

3.

A revisão criminal não pode ser manejada como segunda apelação.

4.

A revisão criminal tem natureza excepcional, sendo cabível apenas para sanar grave erro judicial.

5.

Não se admite a revisão criminal quando se estiver diante de interpretação razoável da Lei Penal.

6.

O pedido de revisão criminal busca a aplicação retroativa de modificação de jurisprudência.

7.

A contrariedade entre a sentença e a Lei Penal deve ser manifesta, inequívoca.

8.

A ação revisional não pode ser conhecida quando se pretenda a reforma de questão já enfrentada e decidida.

IV. Dispositivo e tese

9.

Não conhecimento da ação.

Tese de julgamento: "1. A revisão criminal não se presta à reapreciação de matéria já decidida em sede de apelação, nem para fins de aplicação retroativa de modificação de jurisprudência."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I.

Relatório.

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por José Sanches Sanches (sic.), com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, contra acórdão proferido por esta Egrégia Corte de Justiça no julgamento da Apelação Criminal nº
0010501- 35.2018.8.11.0055
, oportunidade em que restou mantida a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação Penal nº
281811-0/0
.

O requerente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, sendo-lhe imposta a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses e 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa, em regime inicial.

A defesa argumenta que
a decisão condenatória é contrária ao texto expresso da Lei Penal e à evidência dos autos, porque seria ilícita a execução da medida de busca domiciliar na residência do acusado, que ocorreu após a fuga de um dos suspeitos.

Assevera que a fuga, por si só, não justifica a entrada forçada da polícia na casa sem mandado judicial ou autorização do morador, conforme jurisprudência atualmente dominante.

Postula, por isso, a nulidade da medida e, por derivação, a nulificação de todas as outras provas, com a consequente absolvição do revisionando.

Restou comprovado o trânsito em julgado da decisão condenatória
em 22.04.2020 (certidão de ID nº 197499663).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo douto Procurador Hélio Fredolino Faust, recomenda a improcedência da revisional
. Confira-se a ementa do parecer:

“Revisão Criminal – Tráfico de drogas. Causa de pedir: nulidade da busca domiciliar. Improcedência. Policiais militares que realizaram a busca domiciliar na residência do requerente, após o recebimento de informações de que no local estava funcionando um ponto de venda de entorpecentes que, por sinal, havia acabado de receber uma carga. Fundadas suspeitas do cometimento de crime de tráfico de drogas, consubstanciado no contexto fático. Situação confirmada na ação policial mediante a apreensão de grande quantidade de droga, balança de precisão e vários apetrechos comumente utilizados no tráfico. Crime permanente. Violação de domicílio em hipótese de flagrância – Possibilidade da Busca e apreensão pessoal e domiciliar – Precedentes STJ/TJMT. Parecer pela improcedência da revisional.”

É o relatório.

Voto.

Conforme relatado, J
osé Sanches Sanches ajuizou a presente ação de Revisão Criminal contra acórdão que manteve sua condenação por tráfico de drogas, alegando que a decisão condenatória se baseou em provas ilícitas, obtidas através de busca domiciliar ilegal.

Argumenta, no ponto, que a fuga de um dos suspeitos não justificaria a entrada forçada da polícia na residência sem mandado judicial ou autorização do morador, conforme jurisprudência corrente do Superior Tribunal de Justiça. Requer a nulidade da busca e das provas dela decorrentes, com a consequente absolvição do requerente.

Como visto, a revisional pretende a nulificação da medida de busca domiciliar, por se tratar de prova ilícita, bem como a anulação de todas as demais provas, por se verificar ilicitude por derivação.

Aponta-se, em síntese, contrariedade ao texto expresso da Lei Penal e à evidência dos autos.

Ocorre que a admissão da revisão criminal é restrita às hipóteses do art. 621, do CPP (rol taxativo), que assim dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto
expresso
da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

A despeito do inconformismo, observa-se que o pedido de revisão tendente à nulificação da medida de busca e apreensão domiciliar não aponta qualquer dispositivo da legislação penal supostamente violado frontalmente, nem demonstra o desencontro da decisão com a evidência dos autos.

Em verdade, o revisionando busca a nulificação de todas as provas contra si reunidas a partir da posterior modificação de entendimento jurisprudencial, com fulcro em decisões que, friso, não apresentam caráter vinculante.

Seja como for, ainda que a matéria atinente à ilicitude das provas não tenha sido suscitada no recurso de apelação criminal interposto, a Segunda Câmara Criminal deste Tribunal, proferiu decisão que delineou os contornos da execução da medida de busca domiciliar e, sem reconhecer qualquer ilicitude, manteve a condenação ora combatida. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL — TRÁFICO DE DROGA — CONDENAÇÃO — RECURSOS DEFENSIVOS — TESES EM CONJUNTO – I – ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVA IMPROCEDÊNCIA — CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A CONVENCER SOBRE O ACERTO DA CONDENAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS – II – DESCLASSIFICAÇÃO – ART. 20 DA LEI DE DROGAS IMPERTINÊNCIA — PROVA ROBUSTA DA TRAFICÂNCIA — BASE EM DADOS CONCRETOS DOS AUTOS — QUANTIDADE DA DROGA (2,910 kg de maconha) ARMAZENAMENTO E DEPOIMENTOS POLICIAIS — III — PENA-BASE NO MÍNIMO FALTA DE INTERESSE RECURSAL — PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NA SENTENÇA RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO PELA MAGISTRADA À QUO IV - CAUSA ESPECIAL DIMINUTIVA DE PENA — TRÁFICO PRIVILEGIADO IMPERTINÊNCIA — NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 33, § 4°, DA LEI N. 11..343/06 DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA — GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (2,910 Kg de maconha) - APELOS DESPROVIDOS EM CONFORMIDADE COM O PARECER.”

Do voto condutor, subscrito pelo Excelentíssimo Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, extraio os seguintes excertos:

“Narra a peça acusatória que, no dia 17.5.18, por volta das 20h, em Tangará da Serra/MT, Everton Barbosa de Oliveira (vulgo Xinerai), Marinalva Oliveira da Costa e
José Sanches Sanches
, com consciência e vontade, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, mantinham em depósito e traziam consigo, para fins de traficância, sem autorização e em desacordo com determinação regalou regulamentar, substancia entorpecente -
maconha-, distribuída em 1 tablete, pesando 1.155 kg, 8 tabletes, com peso total de 1.570 kg e 14 porções , com massa de 185g.

Consta dos autos que,
após receber informações de que uma residência, localizada no centro da cidade, estaria sendo utilizada para a mercancia de drogas, a polícia militar se dirigiu ao local e,
ao chegar ao imóvel, a guarnição se deparou com Everton, que tentou empreender fuga, mas foi capturado pelos agentes da lei
.

Em revista pessoal, apreenderam 5 porções de substância análoga à maconha, que Everton guardava no bolso de sua bermuda. No interior do carro de Everton e dentro imóvel, encontraram o restante do entorpecente supramencionado, bem como, 1 balança de precisão, 1 rolo de papel filme, R$ 50,00 em espécie, 2 correntes e 2 relógios”.

Da sentença, extraio os seguintes excertos:

(...) 1.2.1 – JOSÉ SANCHES SANCHES, EVERTON BARBOSA DE OLIVEIRA e MARINALVA OLIVEIRA DA COSTA. Considerando que o contexto fático apresentado com relação aos três acusados e o mesmo, analisarei conjuntamente a autoria do delito, cuja materialidade restou acima reconhecida.

Durante a instrução processual, a testemunha PM THIAGO HENRIQUE AMARANTE esclareceu que
na data dos fatos estava em rondas, quando recebeu informações de que Everton, conhecido por "Xinerai" estava comercializando entorpecente na cidade. Relatou que o serviço de inteligência colheu algumas informações e identificou a possibilidade do réu Everton estar traficando drogas em determinado endereço
. Ao deslocar com sua equipe
, viu o acusado mencionado, momento que deu voz de parada, contudo, o mesmo correu para o interior de uma quitinete, onde se encontravam os outros acusados, Marinalva e José
. O primeiro estava em um dos quartos manuseando a droga e a segunda, na cozinha. Informou que parte da droga estava no quarto com o processado José (dentro e fora de uma mochila), parte no bolso das vestimentas do acusado Everton e o restante, no carro desse último. Acrescentou que no quarto, além da droga, foram apreendidos um rolo de papel filme utilizado para embalar o entorpecente e uma balança de precisão.

Narrou que, segundo informações da inteligência, o primeiro denunciado tinha chegado com a droga na quitinete localizada na Rua São João e lá, iria preparar a droga como, cortar, pesar, embalar, para comercializá-la e vender. Disse, também, que os vizinhos informaram que estava uma movimentação estranha antes da prisão, mas que os mesmos não queriam se envolver por medo.

Por fim, contou que o processado Everton, após a abordagem e prisão, falou que tinha adquirido a maconha para traficar porque estava precisando de dinheiro e que José tinha aceitado preparar a droga em sua casa porque receberia dinheiro para isso. Adicionou que usuários já tinha apontado para a polícia, "Xirenai" como vendedor de drogas (instrução judicial – vol.02: CD f1.204)

Na mesma toada, a testemunha PM JEFFTANY CALISTO DA SILVA, que também participou das diligências que culminaram na prisão dos acusados, narrou com riqueza de detalhes a prática do ilícito.

Vejamos: "[...] Que receberam uma denúncia em que uma quitinete na Rua São João, tinham recebido uma grande quantidade de droga e que estariam embalando a droga no local.
Que ao chegarem no local, avistaram Everton, conhecido por " Xinerai". Que Xinerai ao avistar a polícia correu para dentro de uma quitinete
. Que entraram na referida quitinete. Disse que perguntaram quem era o dono da residência, sendo que era de José Sanches . Que o rapaz que correu foi localizado dentro do banheiro e que em busca pessoal foram encontradas algumas porções de droga no bolso do mesmo. Que na residência foram localizadas outras porções de droga. Que em vistoria no veículo foram encontradas algumas porções de droga. A denúncia era de que naquela quitinete teria chegado droga e que estariam embalando para comercializar. Que o proprietário da quitinete disse que estavam passando por dificuldades e que cedeu o local para 'Xinerai' embalar a droga. Que em relação a Marinalva ela foi conduzida pois é esposa de 'Xinerai', que chegou na quitinete no mesmo carro que 'Xinerai'. Que também encontraram balança de precisão e um rolo papel. Que no bolso de Everton foi localizado porções prontas para a venda. Que Everton falou aos policiais que era o dono do entorpecente. Que foi a primeira vez que recebeu denúncia em relação àquela residência. Que foi encontrada droga com Xinerai e dentro da casa. Que Xinerai estava no portão da quitinete e que os demais estavam dentro da casa[...] (instrução judicial - vol.02: CD f1.204). Mister assinalar que o policial militar DIRCEU BATISTA GOMES FILHO confirmou as declarações dos demais policiais, no sentido de que os três acusados tinham envolvimento com a droga.

(...) José Sanches Sanches, ouvido na fase judicial, negou parcialmente seu envolvimento com os delitos apontados na inicial. Disse que não conhecia Everton e se classificou como usuário de drogas. Narrou que não vendeu droga, mas admitiu que disponibilizou sua casa para cortar a droga apreendida e que receberia em droga. Relatou que uma terceira pessoa levou a balança de precisão, a droga e o rolo de papel para embalar. Disse que desconhecia o motivo pelo qual Everton estava em sua casa e negou que estava vendendo droga ao mesmo quando a polícia chegou (instrução-CD vol.02: f1.204). (ID nº 197499663)

Das decisões transcritas se compreende, sem qualquer dificuldade, que o ingresso da polícia na residência se deu porque, inicialmente, a polícia recebeu informações da inteligência de que os réus estariam armazenando entorpecentes em determinado local, com a finalidade de disseminação. A partir disso, foram em direção ao local indicado e, chegando, observaram que um corréu empreendeu fuga, às pressas, para o interior do imóvel, onde foram encontradas grandes quantidades (mais de dez quilogramas) de maconha, além de itens comumente relacionados à traficância de drogas.

Nesse contexto, mostra-se lícito ingresso na residência, a despeito da inexistência de autorização judicial, porque patente o estado de flagrância, bem como a existência de fundadas razões indicativas da prática de crime.

A propósito, anoto que a circunstância de que o abordado venha a empreender fuga, correndo da polícia até ingressar em sua residência, ocasiona a fundada suspeita de que esteja ocultando drogas, sobretudo quando preexistiam informações específicas sobre tal conduta. Ademais, a apreensão das drogas robora a prévia ciência dos policiais acerca do crime em estado latente.

Na espécie, o que se vislumbra é clara a tentativa de fazer prevalecer, em sede de revisão criminal, modificação de jurisprudência quando, à época da condenação, predominava outro entendimento.

Anoto, por ser absolutamente relevante, que não desconheço a existência de decisões do Superior Tribunal de Justiça, atuais, indicando que a simples fuga do agente não legitimaria a busca domiciliar
(STJ - AgRg no HC: 751721 RS 2022/0194059-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023).

Contudo, entendo que não são decisões vinculantes, nem pacíficas, tratando-se de matéria controvérsa, interpretada de forma absolutamente razoável pelos julgadores que nos precederam na apreciação do presente caso.

Ressalto, aliás, que a execução da medida, no caso, encontra-se em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, vazado no Tema 280/STF:
"a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados".

Por fim, registro que não foi apenas a fuga do agente que legitimou o ingresso na residência, mas a fuga da polícia havida após o recebimento de informações específicas acerca do cometimento de crime de tráfico de drogas naquela localidade.

Não se tratou, portanto, de mera suspeita da polícia, mas de situação realmente indicativa da prática do crime de tráfico de drogas.

Além disso, tomando o cuidado de pesquisar jurisprudência dominante à época do julgamento, trago à lume os seguintes julgados, do próprio Superior Tribunal de Justiça, e de Tribunal Estadual:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES. ATUAÇÃO DE GUARDAS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1.Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo de revisão criminal e de recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício.

2. O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (REsp 1.558.004/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe de 31/8/2017).

3. Na espécie, a fuga de suspeitos em direção à residência, os quais possuíam em depósito quantidade significativa de substância entorpecente (142,3g de crack e 287g de maconha), e as informações no sentido de que um dos pacientes controlava o tráfico de drogas na região, legitimou a entrada dos policiais no domicílio, ainda que sem autorização judicial.

4. "É assente nesta Corte Superior de Justiça a orientação de que os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo; todavia, em situações de flagrante delito, como restou evidenciado ser o caso, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal" (HC 471.229/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/2/2019, DJe 1º/3/2019) 5. Habeas Corpus não conhecido.

(STJ - HC: 525772 SP 2019/0232554-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 17/10/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2019)”

“O tráfico de drogas é crime permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, tornando desnecessária a reclamada prévia autorização judicial.
No caso, justifica-se a busca domiciliar realizada, diante da atitude típica de traficância em via pública, somada à fuga dos suspeitos, onde um deles portava balança de precisão, enquanto outro dispensava uma porção de maconha pelo caminho e corria para o interior da residência.

(TJ-DF 20180110128028 DF 0002738-59.2018.8.07.0001, Relator: GEORGE LOPES, Data de Julgamento: 09/05/2019, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/05/2019 . Pág.: 6696/6700)

A modificação posterior da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não tem o condão de legitimar a admissão da revisão criminal, ação inadequada à aplicação retroativa de
mudanças jurisprudenciais.

A esse propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas tem entendido que:

“AGRAVO INTERNO – REVISÃO CRIMINAL – ALEGADA ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA –MUDANÇA DO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA COISA JULGADA - RECURSO IMPROVIDO.

A mudança do posicionamento jurisprudencial acerca de determinado tema após o trânsito em julgado do édito condenatório não tem o condão de autorizar a procedência da revisão criminal, em obediência aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.

(N.U 1011719-76.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/08/2023, publicado no DJE 14/08/2023)”

Logo, não se tem em causa contrariedade à literalidade da Lei Penal ou à evidência dos autos, senão pretensão, pura e simples, de reanálise de provas, diante do inconformismo com a condenação, à luz de modificações havidas na jurisprudência, intento não albergado pela ação autônoma de impugnação.

Acrescento que, em revisionais calcadas no artigo 621, I, primeira parte, do Código de Processo Penal, a contrariedade estabelecida entre a sentença ou acórdão e a Lei Penal há de ser manifesta, isto é, deve se tratar de uma contrariedade patente. Por isso mesmo, o código lançou mão da expressão “
contrária ao texto expresso
”.

Não se admite a revisional, portanto, quando se estiver diante de interpretação razoável da Lei Penal, como nos ensina o douto Professor Renato Brasileiro de Lima:

“Para fins de cabimento da revisão criminal, a expressão ‘
sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal’ é compreendida pela doutrina como uma contrariedade frontal, inequívoca, patente
. Assim,
uma interpretação razoável de determinado dispositivo legal, ainda que controvertida, não autoriza a desconstituição da coisa julgada.
Apesar de se referir à ação rescisória, aplica-se à revisão criminal o mesmo entendimento constante da Súmula nº 343 do Supremo: "
Não cabe ação rescisória, por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais
". Portanto, não se admite o ajuizamento de revisão criminal por contrariedade ao texto expresso da lei penal quando, à época do julgamento, a matéria era controvertida nos Tribunais.” (Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal – Volume Único/Renato Brasileiro de Lima – 13 ed. rev. Ampl. Atual. – São Paulo: Editora Juspodivm, 2024, pg.
1747).

Impende relevar que o trânsito em julgado das decisões judiciais, como expressão da segurança jurídica, torna absolutamente excepcional a possibilidade de rescisão de decisões acobertadas pela coisa julgada, providência factível apenas se e quando demonstrada a ocorrência de grave erro judiciário.

A segurança jurídica e a coisa julgada encontram previsão constitucional como garantia individual e cláusula pétrea inscrita no artigo 5º, inciso XXXVI: “
A Lei não Prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a
coisa julgada
;
”.

O permissivo da revisão criminal, como não poderia deixar de ser, também encontra a mesma natureza de proteção constitucional, constando do artigo 5º, LXXV, da Constituição Federal, que
“
Estado indenizará o condenado por
erro judiciário
, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;
”.

Do mesmo modo, a Magna Carta, ao disciplinar a competência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, trouxe a previsão da revisão no artigo 102, I, “j”, e artigo 105, I, “e”.

Por isso mesmo, tendo a revisão natureza excepcional, apenas a existência de grave erro judicial deve ensejar a sua proposição, não sendo adequado seu manejo como sucedâneo recursal.

Salvo melhor juízo, e
data maxima venia
dos que pensam em sentido contrário, o que temos observado nesta Turma de Câmaras Criminais Reunidas é uma desmedida multiplicação de revisões criminais que buscam pequenas corrigendas em
decisões absolutamente razoáveis
, que foram elaboradas por magistrados competentes, confirmadas por este Tribunal Estadual e não reformadas pelas Instâncias Superiores. Condenações criminais passadas em julgado que não apresentam graves erros judiciais e que não perpetuam injustiças, contra as quais se levantam diminutas questões, que, no mais das vezes, revelam um preciosismo e buscam, ao que parece, a elaboração de decisões judiciais perfeitas, irretocáveis, desprovidas do menor lapso, ou seja: decisões inalcançáveis.

Busca-se, muitas vezes, a aplicação de recentíssimas modificações jurisprudenciais a casos do passado, julgados em perfeita consonância com o entendimento vigente ao tempo em que exaradas as sentenças.

Outras vezes, se pretende apontar a existência de dúvidas no contexto probatório, quando se sabe que a presunção de não culpabilidade tem por termo justamente o trânsito em julgado de decisão condenatória, conforme disposição expressa da Constituição Federal (art. 5º, LVII:
ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória)
, incumbindo ao revisionando, por isso mesmo, o ônus da plena comprovação de suas alegações.

Não é esse, doutos pares, o objetivo da existência da ação de Revisão Criminal. A eterna repetição dos julgamentos, para perseguir uma prestação judicial perfeita, inatingível, que, lançada no passado, atenda às modificações jurisprudenciais presentes e, quiçá, futuras. Uma decisão que a todos agrade, e que não gere nenhum inconformismo na defesa.

O conhecimento e acolhimento de demandas nos moldes da presente apenas importaria na eternização das insurgências, fazendo tábula rasa de valores caríssimos ao ordenamento jurídico, como a coisa julgada, a segurança jurídica e, em última instância, a pacificação social pretendida pela tutela jurisdicional.

Ora, se, como visto, a revisão criminal é uma garantia constitucional que, potencialmente, disputa forças com a garantia da coisa julgada, é de se convir que, em se tratando de
conflito de princípios
, não se opera antinomia, como sucede às
regras
, mas deve imperar a ponderação dos valores e a harmonização, para que sejam ambos os princípios aplicados, na máxima extensão possível.

Portanto, à luz de uma interpretação constitucional que, tanto preserva a segurança jurídica e a coisa julgada, quanto viabiliza o saneamento de graves erros judiciais e patentes injustiças, como forma de harmonização de princípios constitucionais, mostra-se impositivo que se efetue uma avaliação acentuadamente criteriosa quanto às condições da ação das revisões criminais, deixando, inclusive, de se conhecer aquelas que possam amesquinhar a coisa julgada, tornando trivial a desconstituição do trânsito em julgado de condenações criminais absolutamente razoáveis.

Nesse sentido, o douto Renato Brasileiro destaca que “
considerada a relevância da coisa julgada
,
o artigo 621 do CPP deve ser interpretado de maneira restrita, sendo inviável a utilização da revisão criminal como meio comum de impugnação de sentenças condenatórias ou absolutórias impróprias, como se tratasse de verdadeira apelação

(Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal – Volume Único/Renato Brasileiro de Lima – 13 ed. rev. Ampl. Atual. – São Paulo: Editora Juspodivm, 2024, pg.
1747).

Por isso, não configuradas as hipóteses de cabimento da revisional, cuja interpretação deve ser restritiva, bem como reservando o conhecimento da ação de revisão criminal aos casos de graves erros judiciais e patentes injustiças, entendo pela impossibilidade de conhecimento da presente ação, por absoluta inadequação da via eleita, porque se pretende a reforma de questão já enfrentada a contento por este Tribunal de Justiça, a aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial, bem como a reforma de decisão absolutamente razoável.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTA, SEM EXAME DO MÉRITO
a presente ação de revisão criminal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025